Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-26.2023.8.11.0046
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001457-26.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRENTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), GABRIEL CARMO DA SILVA - CPF: 703.695.461-21 (RECORRIDO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. PEÇA PROTOCOLIZADA EM CONFORMIDADE COM O PRAZO CONSTANTE NO SISTEMA ELETRÔNICO DO PJE. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INÉPCIA PARCIAL. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE SINISTRO DE SEGURO VEÍCULAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.
No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado
é
tempestivo
, visto que
interp osto no prazo legal, fixado no sistema

eletrônico
do
PJe
.

2.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp

n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Há

parcial

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
a
ação
com o
fundamento
de que
houve
a
demora

excessiva e injustificada no cons erto do veículo da parte

consumidora
e o
recorrente

apenas
argumenta que a
parte

reclamante

tinha

conhecimento
das
cláusulas

contratuais
e
estava

agindo

em

desacordo
com as
regras
do
Regulamento

pactuado
e
perdeu

seu

direito
,
sem

sequer

especificar
qual a
conduta
.

3. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
demora

excessiva
para o
conserto
de
veículo

caracteriza

falha

na

prestação do serviço que gera o dano moral, em

razão
das
inúmeras

dificuldades
que
provoca
para o
consumidor
.

4.
O
quantum
ind
enizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665
/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FI
LHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
demora

excessiva
no
conserto
do
veículo
da
parte

reclamante
e o tempo que
ficou

sem

condução

veicular

pró
pria
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Le
i
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001457-26.2023.8.11.0046

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS

Recorrido
:
GABRIEL CARMO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIEL
CARMO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFÍCIOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
demora

excessiva no conserto do ve ículo da parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
ação
para: "
a) CONDENAR a
reclamada

na

obrigação
de
fazer

consistente
no
conserto
do
veículo
do
autor

cujo

gasto

perfaz
a
quantia
de R$ 8.150,00 (
oito
mil e cento e
cinquenta
reais), no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
, sob
pena
de
multa

por

descumprimento
, que
fixo
no valor de R$3.000,00 (
três
mil reais); b) CONDENAR a
requerida
a
ressarcir
o valor
pago

pelo

requerente

referente

ao

serviço
de
guincho

na

quantia
de R$300,00 (
trezentos
reais) com
correção

monetária

pelo

INPC
contado
da data do
pagamento
, e
juros
de
1%
ao

mês

desde
a
citação
; c) CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
do valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
devidamente

corrigido

pelo
INPC a
partir
do
arbitramento
, e
juros
de mora de
1% a.m., a
partir
da
citação

válida
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

não
age
em

consonância
com as
regras
do
regulamento
da
reclamada
; b) o
consumidor

tinha

ciência
de
todas
as

cláusulas
do
contrato
,
não

cabendo

ao
Poder
Judiciário

fazer

interpretação

diversa
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

a

intempestividade
do
recurso
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise

de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em
exame
dos autos, nota-se
que
o

recurso

inominado
é
tempestivo
,
isto

porque
,
conforme
se
afere
da aba "
expedientes
" (
Intimação
- 29963907), nota-se que
foi

consignado
que
o

prazo
para
a

interposição
, de 10
dias
, se
findaria

em
23/04/2024,
às
23h:59min.

Dessa forma,
considerando
que
a
parte

recorrente

procedeu
com
a

interposição
do
recurso

dentro
do
prazo

consignado

pelo

próprio

sistema
de
processo

eletrônico
, a
peça

recursal

deve
ser
considerada

tempestiva
,
ainda
que
haja

erro
de
cálculo
do
sistema

PJe
.

Sobre

esse

tema
,
já

decidiu
a
Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Portanto
, o
acórdão
a quo
deve
ser
reformado
, pois
conforme
a Corte Especial
já

declarou
: "A
divulgação
do
andamento
processual
pelos

Tribunais

por

meio
da internet
passou
a
representar
a princ
ipal
fonte
de
informação
dos
advogados

em

relação

aos

trâmites
do
feito
. A
jurisprudência

deve

acompanhar
a
realidade

em
que se
insere
,
sendo

impensável

punir
a
parte
que
confiou

nos
dados
assim

fornecidos

pelo

próprio

Judiciário
" (
REsp
1324432/SC, Rel. Mi
nistro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
10/5/2013)
.

Essa
decisão

foi

reafirmada

recentemente
, no
julgamento
dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2019/0085169-5 (RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), CE - CORTE ESPECIAL, DATA DO JU
LGAMENTO: 18/11/2020,
DJe
25/11/2020, REVPRO vol. 314, p. 481),
ficando

assentado
que, “
O
equívoco

na

indicação
do
término
do
prazo

recursal

contido
no
sistema

eletrônico

mantido

exclusivamente

pelo
Tribunal
não

pode
ser
imputado

ao

recorrente
.
Afinal
, o
p
rocurador
da
parte

diligente

tomará
o
cuidado
de
conferir
o
andamento

procedimental

determinado

pelo

Judiciário
e
irá

cumprir

às

ordens

por

esse

emanadas

nos

termos
do art. 77, IV, do CPC/2015
”.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

re
cursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICI
DADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurs o para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afron
ta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

int
erno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
di
aleticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurs
o
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de
19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência

de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
e
m

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade

(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

pr
ocedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
susten
tou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se qu
e a
sentença

objurgada

julgou

procedente
a
ação
com o
fundamento
de que
houve
a
demora

excessiva
e
injustificada
da
parte

reclamada

em

autorizar e realizar o conserto do veículo da parte

reclamante
.

A
propósito
,
constou

na

sentença
que:

"
(...)
resta

incont
roversa
a
demora

excessiva
no
conserto
do
automóvel

sinistrado
.
Deste
modo,
caracterizado

está
o
defeito
do
serviço
e
obrigação

objetiva

pelo

fato
,
na
forma do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
respondendo

a

empresa
,
independente
da
existência

de culpa,
eis
que
não

trouxe

qualquer

prova

excludente
da
obrigação
(§ 3º,
incisos
I e II).
"

Todavia
,
nas

razões

recursais
o
recorrente
se
cingiu

apenas

em
alegar que a
parte

reclamante
"
não
age
em

consonância
com as
regras
do
Regulamento

pactuado
e
perde

seu

direito
",
sem

sequer

especificar
qual a
conduta
, e que
ela

tinha

ciência
das
cláusulas

contratuais
,
não

cabendo
alegar
desconhecimento
.
Ainda
, a
parte

reclamada

sustentou
que "
A
decisão
do MM.
Juízo
a quo
foi

inteiramente

baseada
no
fato
de que a
cláus ula que prevê a definição e consideração
do que seria
colisão

como

sendo

abusiva
",
além
dos
demais

argumentos

apresentados
pela
empresa
,
os

quais

são

totalmente

dissociados
da
fundamentação
da
sentença

recorrida
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recurs
ais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida

em

relação
à
falha

na

prestação
de
serviços

reconhecida

por

ela
,
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
destarte
, o
recurso

não

deve
ser
con
hecido

quanto

a

este

ponto
.

Dano moral.

A demora excessiva para o conserto de veículo caracteriza falha na prestação do serviço que gera o dano moral, em razão das inúmeras dificuldades que provoca para o consumidor.

Assim tem decidido as Turmas
Recursais:

RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DETECTADA. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. INDISPONIBILIDADE DE BEN
S. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. A indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de
sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. A demora no conserto de veículo por prazo superior a 3 meses é suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes das Turmas Recursais. (...) (N.U 1012220-
19.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 02/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. PRINCÍP
IO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SINISTRO. VEÍCULO LEVADO À OFICINA CREDENCIADA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. RETENÇÃO INDEVIDA DA MOTOCICLETA. DESACERTO ENTRE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RE
SSARCIMENTODEVIDO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indeni
zatória na qual a parte autora requereu a rescisão do contrato de seguro c/c danos materiais e morais, em decorrência de demora excessiva para conserto de veículo sinistrado, retido pela oficina credenciada em razão de desacerto comercial com a seguradora,
e só retomado a posse da parte reclamante com o pagamento integral do conserto, às suas expensas. (...) 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte auto
ra. 6. A oficina na qual entregue a motocicleta sinistrada, parceira comercial da recorrente, com quem confessadamente se desentendeu nos procedimentos quanto ao conserto e pagamentos, não pode ser considerada terceira na relação contratual. Desta forma, a
falha na prestação de serviços pode ser a ambas imputada, diante da assunção do risco da atividade comercial. 7. Como bem colocado pelo magistrado sentenciante “Sem embargos de tais alegações, assinalo que a Requerida não pode se recusar a cumprir comprom
issos contratualmente assumidos com seus clientes com lastro em sua própria inadimplência frente a Oficina. É de se reconhecer, portanto, o descumprimento contratual pela Requerida, que acabou motivando na demora injustificada de entrega do bem ao
Requeren
te pelo prazo de quase 01 ano, e ainda compelindo o consumidor a realizar o pagamento do conserto junto à oficina, o que a teor do contrato de seguro é de responsabilidade da Seguradora”. (...) 9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve ser
mantido, porquanto na hipótese dos autos a parte recorrida permaneceu sem sua motocicleta por quase 01 ano, e ainda foi compelida a arcar diretamente com o conserto do bem para poder reavê-lo. (...) (N.U 1001388-93.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARI
STEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

No mesmo sentido: N.U 1001966-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publica
do no DJE 11/10/2023; N.U 1001397-09.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1059254-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO
DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

No caso concreto, nota-se que demora no conserto do veículo ocorreu por mais de 5 meses, o que é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade
objetiva e subjetiva.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocad
o

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Soment
e
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA

desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
a
demora

excessiva
no
conserto
do
veículo
da
parte

reclamante
,
bem

como
o tempo que
ficou

sem

condução

veicular

própria
,o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a
e
sses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024